Tribunal: TCU
Processo: 006.271/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a gestão de acesso às creches.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria operacional na gestão de acesso às creches, com objetivo de avaliar a efetividade do programa Proinfância, a gestão de acesso às vagas e a atuação da União na coordenação e na utilização de dados para o aprimoramento da política pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Educação (MEC) que: 9.1.1. implemente mecanismos de validação no módulo do EI Manutenção para garantir que o código Inep fornecido pelo município corresponda a uma escola do Proinfância naquela municipalidade, estabelecendo controles no sistema para evitar que o mesmo código seja atribuído a mais de uma escola; 9.1.2. ofereça aos municípios sistema eletrônico padronizado de gestão de acesso às creches, que permita a integração com sistemas eventualmente já utilizados nos municípios mediante uso de APIs ( Application Programming Interface ) e que possibilite ao MEC acesso amplo, preciso e em tempo real aos dados da demanda por vagas em creches e das filas de espera, contemplando, idealmente, as seguintes funcionalidades: 9.1.2.1. registro da disponibilidade de vagas na Educação Infantil antes da abertura do período de matrículas; 9.1.2.2. registro dos critérios de priorização definidos pelo município; 9.1.2.3. registro dos dados dos interessados em obter vaga em creche (dados da criança e dos responsáveis legais); 9.1.2.4. geração automática da lista de contemplados a se matricularem (classificados dentro do número de vagas conforme critérios de priorização definidos); 9.1.2.5. geração automática da lista de espera/fila de espera; e 9.1.2.6. efetivação da matrícula da criança contemplada com a vaga. 9.1.3. utilize, uma vez oferecido aos municípios o sistema de gestão de acesso às creches referido no subitem 9.1.2, a adesão a esse sistema ou a integração dos dados dos sistemas próprios municipais como critério de priorização de repasse de recursos federais destinados ao financiamento da expansão da infraestrutura física e aquisição de equipamentos para a educação infantil, a exemplo do Programa Proinfância, com amparo legal no art. 5o, I, da Lei 14.851/2024; 9.1.4. elabore e divulgue, na qualidade de coordenador do eixo prioritário "cuidar e educar" do Comitê Intersetorial da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, conforme estabelecido no art. 6o, § 1o, II, do Decreto 12.083/2024, um guia de orientações aos municípios contendo diretrizes sobre critérios de priorização do acesso a creches que devem ser observados pelos entes federados que ofertam vagas e no qual sejam elencados os critérios já estabelecidos em leis específicas, a exemplo dos seguintes dispositivos: 9.1.4.1 art. 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): crianças com deficiência; 9.1.4.2. art. 9o, § 7o, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): filhos (as) de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar; 9.1.4.3. art. 21, VII, da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel): crianças vítimas de violência doméstica e familiar; 9.1.4.4. art. 3o, § 3o, da Lei 14.851/2024: situação socioeconômica familiar e a condição de monoparentalidade das famílias; 9.1.4.5. art. 53, V, da Lei 8.069/1990 (ECA): proximidade da residência e garantia de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da Educação Básica; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que: 9.2.1. oriente ou regulamente a obrigação de que os gestores municipais e distritais, durante a vistoria das obras do Proinfância, implementem procedimentos que assegurem a precisão dos dados de georreferenciamento, utilizando, preferencialmente, receptores Graph Neural Networks (GNSS) ou, na sua impossibilidade, que as fotografias capturadas sejam georreferenciadas e contenham, idealmente, essas informações nos metadados, e que, para as próximas escolas a serem concluídas, o gestor responsável, no momento da vistoria, adicione no Simec fotografias que revelem a fachada ou a placa de fundação da escola onde conste claramente o nome da instituição de ensino; 9.2.2. utilize os dados de latitude, longitude e nome da escola conforme as informações retiradas dos receptores GNSS ou nas fotografias produzidas durante a vistoria, a fim de que sejam corretamente registrados na base de dados do Proinfância; 9.2.3. certifique que, na vistoria, caso a escola já esteja em funcionamento, o gestor municipal ou distrital preencha a informação do Código Inep da escola; 9.2.4 insira restrição de preenchimento de dados pelo gestor municipal ou distrital no Simec, de modo a não permitir dados em branco, duplicados e, se possível, dados de latitude e longitude que não correspondam àquela municipalidade; 9.3 com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que implemente, no Educacenso, restrições para que as Secretarias Municipais ou Distrital de Educação não possam inserir dados em branco ou duplicados e que, sempre que possível, garanta que os dados de latitude e longitude correspondam ao município onde a escola está localizada; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de Presidente do Comitê Intersetorial da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), respectivamente coordenadores dos eixos prioritários "cuidar e educar" e "viver com dignidade" do referido comitê (art. 6o, § 1o, II e IV, do Decreto 12.083/2024), que promovam ações voltadas para disseminar e orientar os gestores municipais de educação sobre o uso do CadÚnico, por meio de sua ferramenta de Consulta, Seleção e Extração de Informações (Cecad), para a realização de busca ativa de crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica na faixa etária apta a frequentar creche e que não estejam efetivamente matriculadas, como forma de dar cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Lei 14.851/2024 - priorização do acesso às vagas em creches a famílias cuja situação socioeconômica justifique um maior amparo, com acesso às vagas a depender do consentimento dos pais/responsáveis (critério de priorização socioeconômico); 9.5. com fundamento no Art. 9o da Resolução-TCU 315, de 2020, dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) que ajustes no módulo 'EI Manutenção' do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) são necessários para que o Distrito Federal também passe a ser aceito pelo sistema como ente federado apto a solicitar apoio financeiro no âmbito dos Programas de Apoio a Novos Estabelecimentos e de Apoio a Novas Turmas, independentemente do fato de as matrículas geradas pelo DF no âmbito da Educação Infantil serem computadas no Censo Escolar da Educação Básica como se fossem matrículas estaduais, consoante disposto nos arts. 1o da Resolução MEC/FNDE 15/2013 e da Resolução MEC/FNDE 16/2013; 9.6. encaminhar à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e aos Tribunais de Contas elencados na coluna A da planilha constante na peça 199 a relação de unidades do Proinfância cujos códigos Inep não foram identificados pela metodologia desenvolvida nesta auditoria para que, dentro de sua esfera de atuação, avalie a pertinência e oportunidade de empreender esforços com vistas a identificar essas unidades e averiguar se, de fato, estão em pleno funcionamento, cumprindo seu papel na expansão da oferta de vagas em creches nos municípios; 9.7. determinar à Segecex, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, que monitore as recomendações contidas no presente acórdão (itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4). 9.8. arquivar os presentes autos.